Tribunal: TJES
Processo: 5000037-15.2022.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000037-15.2022.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIELA DA SILVA ROCHA
RECORRIDO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. COBRANÇA DUPLICADA DE FATURA QUE NÃO GERA DANO MORAL. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
5000037-15.2022.8.08.0052

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por DANIELA DA SILVA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano material e moral, condenando SOROCRED - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A à devolução em dobro de valores cobrados indevidamente (R$ 310,38), mas rejeitando o pedido de danos morais.

A recorrente busca a reforma da sentença especificamente quanto aos danos morais, sustentando que a cobrança indevida de valores referentes a fatura já quitada mediante renegociação causou-lhe prejuízos morais indenizáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a cobrança indevida de valores já quitados, sem negativação ou maiores repercussões, configura dano moral indenizável ou constitui mero aborrecimento cotidiano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso inominado preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o conheço e passo ao exame do mérito.

A controvérsia cinge-se exclusivamente à configuração de danos morais, uma vez que o ato ilícito praticado pela recorrida (cobrança indevida) restou incontroverso e devidamente reconhecido na sentença recorrida, que determinou a restituição em dobro dos valores.

Tratando-se de relação de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. Contudo, para a configuração do dever de indenizar por danos morais, exige-se a demonstração de efetivo abalo extrapatrimonial que ultrapasse os dissabores ordinários da vida cotidiana.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece distinção entre o mero aborrecimento e o dano moral indenizável. Conforme precedente da Corte Superior: "O inadimplemento do contrato, por si só, pode acarretar danos materiais e indenização por perdas e danos, mas, em regra, não dá margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade" (STJ, REsp 338.162/MG, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira). No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais: "A simples cobrança indevida por si só, sem qualquer negativação, não configura dano moral, porquanto trata-se de mero aborrecimento ou dissabor comuns à vida cotidiana, principalmente pela ausência de repercussão no mundo exterior" (TJMG, Apelação Cível 5000025-71.2022.8.13.0210, 14ª Câmara Cível, Rel. Des. Estevão Lucchesi).

No caso concreto, a análise do conjunto probatório revela que: (i) não houve negativação do nome da recorrente; (ii) não há comprovação de situação vexatória ou constrangedora; (iii) a questão foi solucionada administrativamente após contatos com a empresa; (iv) o transtorno limitou-se ao tempo despendido para esclarecimentos junto à requerida.

O entendimento consolidado nos Juizados Especiais, conforme orientação jurisprudencial pacífica, estabelece que o simples descumprimento do dever legal ou contratual, por caracterizar mero aborrecimento, em princípio, não configura dano moral, salvo se da infração advém circunstância que atinja a dignidade da parte.

Embora seja lamentável a falha na prestação de serviços pela recorrida, que inclusive ensejou a condenação à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, não se verifica, na espécie, ofensa aos direitos da personalidade da recorrente em intensidade suficiente para caracterizar dano moral indenizável.

A simples cobrança indevida, desacompanhada de maiores consequências como negativação, situações vexatórias ou constrangimentos públicos, enquadra-se no conceito de mero aborrecimento cotidiano, insuscetível de gerar direito à reparação extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e
não provido
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: "A cobrança indevida de valores, por si só, sem demonstração de efetivo abalo extrapatrimonial que ultrapasse os dissabores ordinários da vida cotidiana, configura mero aborrecimento, não ensejando indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 338.162/MG, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.075239-0/001, 13ª Câmara Cível, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata; TJMG, Apelação Cível 5000025-71.2022.8.13.0210, 14ª Câmara Cível, Rel. Des. Estevão Lucchesi.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)